Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO DELITUOSO. PAPUDA. LOCALIDADE PERTENCENTE A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO.
I. A Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, de 25.11.2008, que declarou instaladas as varas de São Sebastião, quando já havia definição da área desta Região Administrativa, incluído o local do suposto delito, por força das Leis distritais n. 467/1993 e n. 705/1994, corroboradas pela Lei Complementar n. 803/2009, não pode ser modificada pela Lei Complementar no 958/2019, sob pena de lesão à independência entre os Poderes.
II. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião).